Tribunal: TJDFT
Processo: 0701972-48.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA INICIAL. COISA JULGADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. VALOR. COBRANÇA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EM DOBRO. REQUISITO INDISPENSÁVEL. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. DESCABIMENTO. A inépcia da petição inicial e a coisa julgada podem ser suscitadas em sede recursal, nos termos do artigo 337, incisos IV e VII e § 5o, e do artigo 485, incisos IV e V e § 3o, ambos do Código de Processo Civil. Considerando que os pedidos iniciais são certos e determinados, concatenados com a causa de pedir, e que da narração é possível extrair conclusão lógica, além do que as pretensões não são incompatíveis, não há que falar em inépcia da petição inicial. Se o processo mencionado como formador da coisa julgada tratou de tema distinto, a alegação deve ser rejeitada. A relação jurídica existente entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mostrando-se cabível o exame do caso à luz dos princípios que regem a relação de consumo. A solidariedade entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento decorre do próprio sistema de proteção ao consumidor (artigo 7o, parágrafo único, e artigo 25, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor). O termo fornecedor inclui todos os participantes da cadeia de produção e distribuição de serviços, ainda que nos casos em que os serviços sejam prestados por meio da contratação de terceiros. A alegação de que foi oferecido valor menor de parcela, para fins de portabilidade, desprovida de prova e incompatível com o contexto da demanda, não deve ser acolhida. Eventuais débitos promovidos pela instituição financeira além do que foi acordado devem ser restituídos à autora, mediante apuração em sede de liquidação de sentença. O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e o artigo 940, do Código Civil, quando preveem a repetição do indébito, exigem a comprovação de má-fé no momento da cobrança, o que não se vislumbrou na hipótese dos autos. Em regra, a falha na prestação dos serviços, consubstanciada na indevida cobrança de valores não possui o condão de, por si só, atingir direitos da personalidade. Considerando a existência e a regularidade do contrato de portabilidade, além do fato de o contrato anterior ter sido efetivamente quitado, não se verifica violação a direitos da personalidade da autora, mormente porque não houve a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos.